Tribunal: TJMT
Processo: 0008144-97.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008144-97.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Internação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS LEMES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS MARCELO DA SILVA - CPF: 905.698.221-49 (APELANTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOELSON ROMAO DE AMORIM - CPF: 825.560.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CARLOS LEMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - MEDIDA SE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO
-
DETRAÇÃO DO

PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA E DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR, ESQUIZOFRENIA NÃO ENSEJA INTERNAÇÃO

E CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR - PEDIDO DE DETRAÇÃO, CUMPRIMENTO DA
“PENA DE FORMA AMBULATORIAL”
, REALIZAÇÃO DE EXAMES INTIMAÇÃO DO HOSPITAL PARA VERIFICAÇÃO DE VAGAS, AUTORIZAÇÃO PARA CONTINUIDADE DA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA PARTICULAR E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRISÃO PREVENTIVA E TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR - DETRAÇÃO - IMPERTINÊNCIA - TRATAMENTO AMBULATORIAL -
APELANTE POR CRIME APENADO COM RECLUSÃO - MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO MANTIDA -
REALIZAÇÃO DE EXAMES ATUALIZADOS - SUBMISSÃO AO APELANTE À PERÍCIA MEDICA ORDENADA PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE - AUTORIZAÇÃO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR - EXISTÊNCIA DE VAGAS NO

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS]

- MATÉRIAS RESERVADAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A
“medida de segurança é tratamento a que deve ser submetido o autor de crime com o fim de curá-lo ou, no caso de tratar-se de portador de doença mental incurável, de torná-lo apto a conviver em sociedade
”, de modo que inexiste a possibilidade de detração penal do período de prisão preventiva “
por se tratar de medida que não possui função punitiva, nem se sujeita a prazo determinado”
(STJ, AgRg no HC nº 519.917/SP).

“A situação do agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 41 e 42 do CPB a possibilitar-lhe a detração da pena pelo período em que esteve internado, sendo que a sua internação foi de forma voluntária e não houve comprovação de que tenha sido acometido de doença mental ou perturbação à saúde mental a ensejar a substituição da pena por medida de segurança, nos moldes dos artigos 108 e 183 da LEP.”
(TJMG, Agravo em Execução Penal nº 1.0471.12.015802-0/002)

“Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.”
(CP, art. 97)

O c. STJ possui entendimento no sentido de ser
“inviável a substituição da medida de internação pelo tratamento ambulatorial”,
se “
ao agravante foi imputada a prática de crime apenado com reclusão, o que determina a internação do agente inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal”
(HC nº 635.865/RJ).

Se foi
ordenada a submissão do apelante à perícia medica, depois de expedida a guia de internação, com possibilidade de “
desinternação ou a liberação”
, mediante prévia autorização judicial (CP, art. 97, §3º), não se verifica interesse recursal nesse pleito.

“Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença”
(TJMT, AP NU 0003541-77.2018.8.11.0018).

Eventual autorização de continuidade do tratamento em clínica particular e a existência de vagas no hospital indicado na sentença devem ser aferidas após expedição da guia de internação, cabendo ao Juízo da Execução penal a fiscalização do cumprimento da medida de segurança a formalização dos procedimentos necessários (LEP, art. 66, III).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CARLOS MARCELO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS MARCELO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0008144-97.2013.811.0042), que reconheceu sua inimputabilidade penal, absolveu-o da imputação de

tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - e aplicou medida de segurança em “
hospital de custódia e tratamento psiquiátrico”,
pelo
“prazo mínimo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses”

- art. 96, I, do CPP

- (ID 153800464).

O apelante sustenta que: 1) deveria ser detraído o período de prisão preventiva -
“17 (dezessete) meses”
[14.4.2013 a 22.9.2014] - e de
“tratamento na clínica Genesis situada no Distrito da Guia
”,
“desde 19/03/2021 até os dias atuais”
; 2)
“nem todos as pessoas com esquizofrenia necessitam de internação”
;

3) se encontra em
“tratamento em uma clínica particular”
.

Pede o provimento para que seja realizada a detração. Subsidiariamente, cumprida
“a pena de forma ambulatorial”
, realizado
“exame por uma equipe de psiquiatria para avaliar a necessidade da manutenção da internação”, “intimados a EAP e o Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho para mais esclarecimentos sobre a questão de vagas na Unidade II para tratamento de condenados com Transtorno Mental em Conflito com a Lei”
ou

autorizada a internação da Clínica Gênesis, com gratuidade da justiça (ID 153800473).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 153800490).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Mérito. Da detração penal e tratamento ambulatorial: detração- internação para tratamento de dependência química em clínica particular - impossibilidade. Realização de exame: o juízo de piso já determinou que fosse realizada perícia médica a cada 06 (seis) meses. Manutenção da internação na clínica gênesis: não consta nos autos documento oficial emitido pelo hospital Adauto Botelho, no tocante a negativa em internar o apelante para o cumprimento da determinação judicial. Parecer pelo desprovimento da apelação.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 155204151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 10 de abril de 2013, por volta das 21h04min, em via pública, localizada na Rua Aroeiras Selvagens, Bairro Tijucal, nesta capital, os denunciados João Carlos Lemes Da Silva, Carlos Marcelo Da Silva e Joelson Romão de Amorim
venderam
e
mantinham em depósito

05 (cinco) tabletes de maconha, com massa de 2,95kg (dois quilogramas e noventa e cinco centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA João Carlos Lemes Da Silva e Joelson Romão de Amorim como incursos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06; e Carlos Marcelo Da Silva como incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 c/c arts. 26, capta, e 96 do Código Penal [
...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 153800427)

O Juízo singular absolveu o apelante e aplicou-lhe medida de segurança nos seguintes termos:

“[...]Por isso, entendo que a denúncia merece integral procedência, já que fartamente comprovado que o acusado
vendia e mantinha em depósito
drogas com fins de comercialização, conduta esta totalmente reprimida pelo art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06, sendo, portanto, o fato atribuído ao acusado um fato típico e punível.

Inobstante isso, denota-se que realizada a perícia em incidente de insanidade mental, o próprio representante do Ministério Público reconheceu a inimputabilidade do acusado, calmando então, pela aplicação de medida de segurança. [...]

Denota-se, pois, que a medida de segurança é uma espécie de sanção penal, com caráter preventivo e curativo, visando a evitar que o autor de um fato havido como infração penal, inimputável ou semi-imputável, mostrando periculosidade, torne a cometer outro injusto e receba tratamento adequado.

No incidente autuado sob n.1.9067.2.2016.84255-01 (Id. 70830777, fls. 10/17), o exame pericial de insanidade mental realizado com o réu apresentou o seguinte resultado conclusivo: ‘(...) Ao exame evidenciamos que o periciando é portador de doença mental crônica e incurável na forma de Esquizofrenia Paranoide.
À época dos fatos os sintomas da doença já estavam presentes e era inteiramente incapaz de entender a ilicitude de seus atos e era inteiramente incapaz
(...)’.

Diante do resultado da prova pericial, o Ministério Público e a Defesa reconheceram a inimputabilidade penal do acusado, clamando pela aplicação de medida de segurança na modalidade de internação, nos moldes do art. 97 do Código Penal e art. 386, inciso VI, e parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal.

Se faz mister a ressalva de que o crime descrito na denúncia não é apenado com detenção e, sim, com reclusão. Deve ser, então, aplicada medida de segurança detentiva, ou seja, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e não simplesmente o tratamento ambulatorial, possível para os crimes apenados com detenção. [...]

Conquanto o laudo pericial tenha recomendado o tratamento ambulatorial sob a supervisão de um curador nomeado judicialmente, por tempo indeterminado, é certo que se tratando de crime apenado com reclusão a medida impositiva é a internação, ainda mais como no caso dos autos que bem constou do laudo pericial, o histórico do acusado como sendo uma pessoa que
‘mantém alucinações auditivas que lhe dão ordens, havendo piora quando consome drogas’
, e
‘em muitos momentos se recusava a tomar as medicações, sumia por dois ou três dias usando drogas’
.

Ademais, a gravidade do delito praticado pelo sentenciado e a sua atual condição não autorizam que este Juízo aplique medida de segurança ao mesmo, em que o principal elemento seja a responsabilidade como é o tratamento ambulatorial, devendo, por isso, ser o mesmo internado para fins curativos. [...]

Em vista disso e não vislumbrando sugestão do laudo pericial para o tempo mínimo de internação do acusado, vejo como aconselhável sua
fixação no mínimo de 01 ano e 06 meses
, registrando que, se necessário, dependendo do resultado da perícia médica (a ser realizada no término do período mínimo), o prazo poderá ser estendido.

Para tanto, encaminhe o sentenciado ao hospital psiquiátrico Adauto Botelho para que seja internado nos moldes do art. 96, inciso I, do Código Penal, e que em caso de avanço em seu tratamento que o Sr. Médico responsável informe a este Juízo a possibilidade de se passar o tratamento para uma fase ambulatorial, que deverá ser previamente autorizado judicialmente.

Friso, ainda, a possibilidade de desinternação ou liberação condicional do sentenciado se os médicos ou peritos recomendarem, tudo conforme o art. 97, §3º do Código Penal, que deverá ser procedida da oitiva do Ministério Público e autorização expressa judicial.

[...]
ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA
e
ABSOLVO
o denunciado
JOÃO CARLOS LEMES DA SILVA
[...], das imputações que lhes são feitas nos autos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e com fundamento no art. 26, “caput” e art. 97, inciso I, ambos do Código Penal c/c art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
, ABSOLVO
o denunciado
CARLOS MARCELO DA SILVA, vulgo ‘LELO’
, [...] das imputações conferidas na denúncia e
APLICO-LHE

Medida de Segurança, dada sua inimputabilidade reconhecida neste ato, para fins curativos, consistente na internação em hospital de Custódia e tratamento psiquiátrico, conhecido como ADAUTO BOTELHO, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sob a responsabilidade do médico diretor daquele instituto [...].

Transitada em julgado a presente sentença, expedir-se-á a guia de internação (LEP, arts. 172 e 173), devendo ser realizada perícia médica no inimputável a cada 06 (seis) meses e informar este Juízo do resultado das mesmas.

Observo que poderá ocorrer a desinternação ou a liberação, sempre condicional e após prévia autorização deste Juízo (CP, art. 97, §3º) [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 153800464)

Pois bem.

O apelante permaneceu preso provisoriamente de 10.4.2013 (ID 153800427) a 22.9.2014 (ID 153800432), oportunidade em que foi revogada a prisão preventiva.

O Juízo singular aplicou medida de segurança de internação
em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico [“Adauto Botelho”]
,
pelo prazo mínimo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

A
“medida de segurança é tratamento a que deve ser submetido o autor de crime com o fim de curá-lo ou, no caso de tratar-se de portador de doença mental incurável, de torná-lo apto a conviver em sociedade
” (STJ, AgRg no HC nº 519.917/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.11.2021), de modo que
“inexiste a possibilidade de detração penal do período de prisão preventiva,

por se tratar de medida que não possui função punitiva, nem se sujeita a prazo determinado”
(STJ, AgRg no HC nº 519.917/SP).

Igualmente,
“não há permissão para contabilização do período em que o sentenciado estava internado em estabelecimento privado para tratamento da dependência química como tempo de pena efetivamente cumprida, mormente se considerados os limites legais para aplicação do instituto da detração penal prevista no art. 42 do Código Penal
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 155204151).

Destaca-se o seguinte aresto do e. TJMG:

“A situação do agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 41 e 42 do CPB a possibilitar-lhe a detração da pena pelo período em que esteve internado, sendo que a sua internação foi de forma voluntária e não houve comprovação de que tenha sido acometido de doença mental ou perturbação à saúde mental a ensejar a substituição da pena por medida de segurança, nos moldes dos artigos 108 e 183 da LEP.”
(TJMG, Agravo em Execução Penal 1.0471.12.015802-0/002 - Relator: Des. Antônio Carlos Cruvinel - 22.7.2014)

Nesse quadro, a detração do período de prisão preventiva e tratamento em clínica particular afiguram-se impertinentes.

No tocante ao tratamento ambulatorial, extrai-se do Laudo Pericial de Exame Insanidade Mental nº 1.9067.2.2016.84255-01 [Diretoria Metropolitana de Medicina Legal], realizado em 18.5.2015, que o apelante é portador de
“Esquizofrenia Paranoide”
, sendo que o perito oficial criminal recomendou a continuidade ao tratamento psiquiátrico, sob a supervisão de um curador nomeado judicialmente, por tempo indeterminado (ID 153800434).

A medida de segurança [de internação]
está justificada no fato de que o apelante foi denunciado por crime apenado com reclusão.

O art. 97 do CP assim dispõe que:
“Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.”

O c. ST possui entendimento no sentido de ser
“inviável a substituição da medida de internação pelo tratamento ambulatorial”,
se “
ao agravante foi imputada a prática de crime apenado com reclusão, o que determina a internação do agente inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal”
(HC nº 635.865/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.2.2022).

Logo, a medida de segurança de internação deve ser mantida.

No que se refere à
realização de exames atualizados para avaliar a necessidade da medida
,
verifica-se que o juiz da causa

ordenou expressamente a submissão ao apelante à perícia medica, depois de expedida a guia de internação, com possibilidade de “
desinternação ou liberação”
, mediante prévia autorização judicial (CP, art. 97, § 3º).

Com efeito,
“carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença”
(TJMT, AP NU 0003541-77.2018.8.11.0018 – Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -13.3.2023).

Portanto, não há interesse recursal nesse pleito

Em seu turno, eventual autorização de continuidade do tratamento na Clínica Gênesis, onde o apelante está internado desde 19.3.2021, assim como a existência de vagas no

Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho

devem ser aferidas após expedição da guia de internação, cabendo ao Juízo da Execução penal a fiscalização do cumprimento da medida de segurança a formalização dos procedimentos necessários (LEP, art. 66, III).

Por fim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023